Tribunal: TJSP
Processo: 1043785-08.2018.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

MEDICAMENTO. Ação de obrigação de fazer. O Direito à saúde é assegurado pela regra do artigo 196 da Constituição Federal, que constitui norma de eficácia imediata. Dever do Estado. Obrigação solidária da União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, de garantir assistência à saúde da

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

MEDICAMENTO. Ação de obrigação de fazer. O Direito à saúde é assegurado pela regra do artigo 196 da Constituição Federal, que constitui norma de eficácia imediata. Dever do Estado. Obrigação solidária da União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, de garantir assistência à saúde da população. Incumbe ao Poder Judiciário atuar sem qualquer restrição ou limite diante da situação da recusa de fornecimento de fármaco. Inocorrência de violação ao princípio da autonomia entre os poderes. Omissão do Estado qualifica e legitima a atividade jurisdicional, sem representar qualquer ingerência indevida na área de competência do Poder Executivo. Reunião dos requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema 106 dos Recursos Repetitivos.

HONORÁRIOS. Sentença que condenou apenas a Fazenda ao pagamento da verba, não obstante tenha rejeitado o pedido de indenização por danos morais, formulado pelo autor. Sucumbência recíproca. Condenação do autor, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade da justiça. Sentença reformada neste ponto.

REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECEITUÁRIO. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. A fim de evitar a perpetuação da obrigação que pode se tornar insubsistente, de rigor obrigar a paciente o dever de apresentar prescrição médica a cada 06 meses para o fornecimento do fármaco pleiteado.

RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1043785-08.2018.8.26.0602, da Comarca de
Sorocaba, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado RODRIGO SELLINI TROVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do Estado e acolheram em
parte a remessa necessária. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL
COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043785-08.2018.8.26.0602 - no 20690
2
No 20690
Apelação no 1043785-08.2018.8.26.0602
Assunto: Fornecimento de Medicamentos
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado(a): Rodrigo Sellini Trova
Comarca: Sorocaba
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA
DECISÃO
QUE
JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.
MEDICAMENTO. Ação de obrigação de fazer. O
Direito à saúde é assegurado pela regra do artigo 196 da
Constituição Federal, que constitui norma de eficácia
imediata. Dever do Estado. Obrigação solidária da
União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente,
de garantir assistência à saúde da população. Incumbe
ao Poder Judiciário atuar sem qualquer restrição ou
limite diante da situação da recusa de fornecimento de
fármaco. Inocorrência de violação ao princípio da
autonomia entre os poderes. Omissão do Estado
qualifica e legitima a atividade jurisdicional, sem
representar qualquer ingerência indevida na área de
competência
do
Poder
Executivo.
Reunião
dos
requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do
Tema 106 dos Recursos Repetitivos.
HONORÁRIOS. Sentença que condenou apenas a
Fazenda ao pagamento da verba, não obstante tenha
rejeitado o pedido de indenização por danos morais,
formulado
pelo
autor.
Sucumbência
recíproca.
Condenação do autor, com exigibilidade suspensa, em
razão da gratuidade da justiça. Sentença reformada
neste ponto.
REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
RECEITUÁRIO. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE.
A fim de evitar a perpetuação da obrigação que pode se
tornar insubsistente, de rigor obrigar a paciente o dever
de apresentar prescrição médica a cada 06 meses para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043785-08.2018.8.26.0602 - no 20690
3
fornecimento do fármaco pleiteado.
RECURSO
DO
ESTADO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
REMESSA
NECESSÁRIA
PARCIALMENTE ACOLHIDA.
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, inconformada com a
r. sentença de fls. 74/84, que julgou procedente, em parte, o pedido mediato,
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) o não atendimento dos
requisitos estabelecidos no julgamento do Tema 106 dos Recursos Repetitivos
pelo STJ; (ii) a violação à separação de poderes e o atendimento da norma
contida no art. 196 da CF/88; (iii) a configuração de sucumbência recíproca, do
que decorre a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.
Com contrarrazões do autor (fls. 105/112), o recurso foi
regularmente processado.
É o relatório.
O autor pretende a condenação do Estado ao fornecimento
do fármaco Intavegna Sustenna, na posologia indicada a fls. 2. Alega já ter feito
uso de outros remédios para tratamento dos sintomas de sua esquizofrenia, mas
sem sucesso.
Pediu, também, indenização por danos morais decorrentes
da negativa de atendimento.
O juízo a quo julgou procedente em parte o pedido,
condenando o Estado ao fornecimento do fármaco, mas julgando improcedente o
pedido de indenização por danos morais.
Apela a Fazenda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043785-08.2018.8.26.0602 - no 20690
4
Cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça
concluiu o julgamento do tema 106, que envolve a questão do fornecimento dos
medicamentos não incorporados pelo SUS nos seguintes ternos:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART.
1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO
CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE.
CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O
FORNECIMENTO.
1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do
receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora
de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer
uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml
e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento
pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu
que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora
recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a
ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.
2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência
farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio
da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os
Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de
inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos
constantes
em
listas
editadas
pelos
entes
públicos.
Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de
substituição
do
medicamento
pleiteado
por
outros
já
padronizados e disponibilizados.
3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
(Tema
106).
Trata-se,
portanto,
exclusivamente
do
fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M
da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras
alternativas terapêuticas.
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão
dos medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido.
Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015”
(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
O entendimento sedimentado, em sede de recurso
representativo de controvérsia, estabeleceu a presença cumulativa de requisitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043785-08.2018.8.26.0602 - no 20690
5
associados à incapacidade financeira do enfermo, registro do fármaco na ANVISA
e comprovação da ineficácia dos medicamentos padronizados.
O Estado tem a obrigação de assegurar o fornecimento de
medicamento para as pessoas que não reúnem condições financeiras para o
tratamento indispensável à preservação das condições de saúde.
O art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde
expressa direito de todos e dever do Estado. Interpreta-se, com isso, que
incumbe ao Poder Público desenvolver a tarefa de viabilizar o cumprimento da
promessa constitucional e fornecer medicamento/procedimento cirúrgico e/ou
insumos essenciais ao tratamento pleiteado.
Trata-se de norma de eficácia imediata que assegura para
todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado, independentemente de
edição de qualquer ato normativo inferior para legitimar a observância ao direito
subjetivo material custodiado.
Ora, se a saúde direito público subjetivo do cidadão e
dever do Estado, é inadmissível que o Poder Público crie obstáculos ao
fornecimento do fármaco reclamado sob o fundamento de que, nesta hipótese,
haveria prioridade de interesse individual em detrimento do coletivo.
Como se vê, diante da omissão do Poder Público que não
cumpre a sua obrigação, surge o direito de ação para o exaurimento da promessa
constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional em face de lesão ou
ameaça de lesão ao alegado direito material.
Também não procede a negativa de fornecimento gratuito
das substâncias postuladas, sob o fundamento de que foram prescritos por médico
particular ou porque não se encontram padronizadas e, em consequência,
incluídas na lista oficial elaborada, revela comportamento furtivo à plena
obediência dos preceitos constitucionais, além de ofender, definitivamente, o
direito do doente à assistência integral à saúde.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043785-08.2018.8.26.0602 - no 20690
6
Certamente prestar atendimento à saúde precário ou
insuficiente para o tratamento prescrito é o mesmo que não o prestar.
Importa anotar a jurisprudência no Supremo Tribunal
Federal:
“O direito à saúde além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas representa
conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O
Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua
atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode
mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob
pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável
comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à
saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por
cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder
Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe
formular e implementar políticas sociais e econômicas que
visem a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados
no art. 196 da Constituição da República” (RE 273.834, Rel. Min.
Celso de Mello, j. 23/08/2000, DJ 18.09.2000).
Ademais, o relatório médico é juridicamente hígido e goza
de total credibilidade para o fornecimento do fármaco.
O documento de fls. 13/15 relata o estado de saúde do
autor, informa que, ao tempo em que elaborado o documento, ele estava
psicótico, com risco de suicídio, e informa que já foi feito uso de diversos outros
remédios, sem sucesso.
É tudo quanto basta para evidenciar a necessidade de
dispensação do remédio.
Evidenciado está, também, que o fármaco tem registro na
ANVISA, e que a parte não reúne condições financeiras para arcar com o
tratamento. Em razão da doença, não tem emprego, e depende do sustento do
pai, aposentado que recebe parcos proventos do INSS.
Não há falar na hipótese de invasão de matéria pelo Poder
Judiciário na Administração Pública. Como já se disse, incumbe ao Estado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043785-08.2018.8.26.0602 - no 20690
7
observar as normas instituídas pela Carta Magna e garantir constitucionalmente
ao cidadão o amplo acesso à saúde, inclusive com o fornecimento dos
medicamentos de que a parte necessita.
Ora, diante da parcimônia ou omissão do Estado, o
desenvolvimento da atividade jurisdicional não expressa qualquer ingerência
indevida na área de competência do Poder Executivo, vez que a parte pretende
tão somente o cumprimento do dever constitucional do Estado de preservar e
recuperar a saúde, valendo-se, para tanto, da interpretação empregada para a
regra do artigo 196 da Constituição Federal.
Na verdade, é da essência do papel do Poder Judiciário
atuar sem qualquer restrição ou limite diante da situação de litígio, como ocorre
em relação ao pedido para fornecimento de procedimento cirúrgico não redunda,
absolutamente, em decisão que fere o princípio da autonomia entre os poderes.
Cabe ao executivo avaliar quem são os necessitados, entre as pessoas que o
procuram e os procedimentos/medicamentos que serão fornecidos gratuitamente
a população. Por outro lado, cabe ao judiciário avaliar os casos em que o Poder
Público se nega a prestar assistência a quem dele necessita, mesmo porque, ao
Poder Judiciário cabe coibir eventual violação aos princípios da isonomia e do
interesse público.
Deixo assentado que o princípio da reserva do possível não
pode se sobrepor aos direitos fundamentais, de forma que o conflito de interesses
deve ser solucionado pela ponderação dos bens jurídicos em disputa, optando o
intérprete pela providência que mais se amolda ao caso.
Destaco valioso julgado que alberga essa solução:
“[...] A Administração Pública deve suportar determinados
gastos não previstos especificamente, mas que constituem sua
responsabilidade. É assim, por exemplo, com relação às
calamidades públicas derivadas de força maior. Neste caso, a
vida e a saúde humana devem ter especial proteção do ente
público, até mesmo porque este é o seu interesse público
primário, o bem social” (TJSP, 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Embargos de Declaração no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1043785-08.2018.8.26.0602 - no 20690
8
0000901-06.2010.8.26.0458/50001, Rel. Guerrieri Rezende, DJu
26.03.2012).
O pedido é mesmo procedente, como se percebe.
Todavia, é caso de acolher em parte a remessa necessária
para exigir do paciente o dever de apresentar prescrição médica a cada 06 meses
para o fornecimento do fármaco pleiteado, pois, não obstante o profissional
tenha consignado no relatório a necessidade de tratamento contínuo para doença
crônica, também se faz necessário colaborar com o poder público para que não
haja eventual desperdício de verbas que pode ocorrer em caso de desistência do
tratamento específico.
Finalmente, o recurso da Fazenda comporta provimento no
capítulo que versa sobre os honorários advocatícios.
Efetivamente, tendo sido julgado improcedente o pedido
relacionado à indenização por danos morais, mas procedente o referente ao
medicamento, desnuda-se a hipótese de sucumbência recíproca, porque o autor
decaiu de uma das pretensões.
A fim de preservar os critérios de fixação da verba
honorária adotados pela sentença
porquanto revê-los, para majoração,
resultaria em reformatio in pejus é caso de estabelecer também para o autor a
condenação ao pagamento de honorários no importe de R$ 1.000,00, mas cuja
exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade da justiça deferida initio
litis.
Em vista do exposto, dou parcial provimento ao recurso do
Estado e acolho em parte a remessa necessária.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator